Tribunal: STF
Processo: ARE 1358756
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    O Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-Doc. 2, fl. 211):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL-MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA- DIFERENÇA APURADA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A BASE DE CÁLCULO DO REAL VALOR DE VENDA DO PRODUTO AO CONSUMIDOR FINAL - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO NÃO PROVIDO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NOVA TESTE JURÍDICA FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 593.849 - POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Antigamente, na esteira da jurisprudência então aplicável, especialmente o precedente do STF na ADI 1.851/AL, entendia que só seria devida a restituição ou complementação do imposto pago na hipótese da não realização do fato gerador, no caso de substituição tributária progressiva. 2. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese jurídica de que "é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida", modulando os efeitos do julgamento a fim de que o precedente oriente todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.3. Em juízo de retratação, dar provimento ao recuso de apelação (artigo 1.036 do CPC/2015, na esteira do artigo 543-8 do CPC/1973).”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 2, fl. 232).



    Sustenta a parte recorrente contrariedade aos arts. 5º, caput, LIV e LV; 102, § 2º e 100, § 12, todos da Constituição Federal (e-Doc. 3 fls. 27a 38)



    Requer, em síntese, o sobrestamento dos autos até que se decida sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a matéria constitucional contida nos dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1352376 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/2/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1322524 AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de, 22/10/2021).



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente